Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAR. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVAS MATEMÁTICAS. DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO DEVIDAS AO AUTOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a compensação entre o custo a ser arcado pelo participante autor/agravado para a recomposição das reservas matemáticas e as diferenças a que ele tem direito em virtude da revisão do benefício de previdência complementar, tendo em vista a constatação de que, constituída a relação jurídico-processual dessa maneira, o autor e a entidade de previdência complementar fechada figuram como credor e devedor simultaneamente, em virtude das obrigações que se imbricam para a obtenção do novo cálculo do benefício previdenciário vindicado.
2. No caso, os valores já foram liquidados e a prova pericial devidamente homologada, desse modo, tanto a obrigação de revisar o valor do benefício e de pagar as diferenças das parcelas vencidas, quanto a obrigação de recompor a reserva matemática, tornaram-se líquidas. Portanto, é cabível a compensação, conforme prevê o art. 369 do Código Civil, já que “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.